Tribunal: TJES
Processo: 5002181-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002181-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POR RECLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação de JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO para reformar sentença e reconhecer seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Técnico Bancário, em razão da nova classificação obtida após anulação judicial de questões do concurso público. O embargante alega contradição, omissão e erro material no acórdão embargado, pleiteando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão nos embargos de declaração: (i) definir se houve contradição no reconhecimento do efeito inter partes da decisão judicial com a atribuição de nova classificação ao recorrido; (ii) verificar se houve omissão quanto às cláusulas 9.7 e 9.8 do edital do concurso; (iii) apurar a existência de omissão quanto à alegação de inexistência de vagas; e (iv) constatar se o acórdão incorreu em erro material ao indicar a 3ª colocação do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nova classificação do candidato não implica contradição, pois decorre da reavaliação individual da sua pontuação com base na decisão judicial, sem repercussão na ordem geral do certame, preservando-se o efeito inter partes.

As cláusulas do edital foram enfrentadas adequadamente no acórdão, que distinguiu a anulação judicial (efeito inter partes) da anulação administrativa (efeito geral), afastando a alegada omissão.

A alegação de ausência de vagas foi implicitamente rejeitada, ao se reconhecer que, com a nova pontuação, o embargado passou a figurar entre os convocados, inexistindo omissão relevante.

A indicação da 3ª colocação decorre da análise individual do embargado após a anulação de questões, sem erro material, revelando mero inconformismo com a interpretação adotada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reclassificação de candidato em concurso público, decorrente de decisão judicial com efeito inter partes, deve ser calculada com base apenas na sua pontuação individual, sem repercussão na ordem geral do certame.

Não há contradição em reconhecer o efeito inter partes da decisão judicial e, ao mesmo tempo, atribuir nova colocação ao autor, desde que a reclassificação se restrinja à sua situação particular.

A anulação judicial de questões de concurso não se confunde com a anulação administrativa prevista em edital, tendo efeitos limitados às partes do processo.

Alegações de omissão ou erro material que se fundam em inconformismo com a decisão não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herm
an Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de declaração
inter
postos
pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
contra o acórdão ID 15618652,
que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e reconhecer seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Técnico Bancário, em razão da nova classificação obtida após anulação judicial de questões do concurso.

Em suas razões ID 16111322
o embargante
argumenta
, em síntese,
que

(i)
o acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer que os efeitos da decisão judicial são limitados às partes, mas ao mesmo tempo promover a alteração da classificação geral, atribuindo ao recorrido a 3ª colocação, quando este teria figurado apenas na 11ª posição;
(ii)
houve omissão quanto à obrigatoriedade de observância das cláusulas 9.7 e 9.8 do edital do concurso, as quais preveem que a anulação de questões deve beneficiar todos os candidatos;
(iii)
também teria havido omissão quanto à alegação de que todas as vagas do concurso foram preenchidas desde 2015, o que inviabilizaria a nomeação do embargado;
(iv)
o acórdão incorreu ainda em erro material, ao afirmar que o embargado teria alcançado a 3ª colocação, o que não corresponderia à realidade dos autos.

Assim pede
que sejam sanados os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

A
pontada a existência dos vícios de omissão
e
contradição no acórdão embargado,
conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar as suas razões.

O embargante alega que o acórdão seria contraditório por afirmar que os efeitos da decisão judicial devem se limitar às partes (efeito
inter partes
), mas reconhecer ao embargado uma nova colocação no certame (3º lugar), o que só seria possível com a reclassificação geral.

Em que pesem as alegações do recorrente, o
acórdão embargado foi claro ao afirmar que a reclassificação decorrente da anulação judicial deve incidir apenas em relação ao autor da ação - e não à totalidade dos candidatos -
t
endo, portanto, efeito
inter partes
, conforme já pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores e nesta Câmara.

A nova colocação atribuída ao embargado decorreu da reapreciação de sua pontuação individual, com base na decisão judicial, desconsiderando os demais candidatos. Logo, não houve alteração na ordem geral do concurso, mas apenas uma análise restrita à situação do embargado.

O embargante sustenta,
ainda,
a
a
usência de manifestação sobre os itens 9.7 e 9.8 do edital.

Não obstante, o
acórdão embargado enfrentou suficientemente essa questão, ao pontuar que a anulação judicial de questões não se confunde com a anulação administrativa prevista no edital, e que os efeitos da sentença judicial são limitados às partes do processo. Tal raciocínio está devidamente exposto no seguinte trecho do voto:
“[...
]
é cediço que a anulação judicial de questões de concurso público gera efeitos inter partes, não se confundindo com a anulação administrativa”.

No tocante à a
legação de ausência de vagas disponíveis,
destaca-se que a
tese foi igualmente enfrentada no voto condutor, ao reconhecer que o banco desconsiderou a nova pontuação do embargado no momento da convocação, e que o candidato passou a figurar entre os convocados. Desse modo, não houve omissão, mas sim rejeição implícita da alegação de inexistência de vagas.

O embargante aponta,
também,
erro
material
no acórdão ao afirmar que o embargado teria sido classificado em 3º lugar, quando na verdade teria alcançado apenas a 11ª posição.

Tal alegação não procede. O acórdão considerou expressamente os efeitos da decisão judicial apenas para o embargado, recalculando sua pontuação (84,50) com base nas questões anuladas, e reconhecendo sua classificação individual - desconsiderando a pontuação dos demais concorrentes.

Trata-se, portanto, de construção jurídica compatível com os efeitos
inter partes
da decisão, não havendo erro material, mas simples inconformismo com a interpretação do julgado.

Deste modo, não se verifica
m os vícios apontados
pel
o
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão
embargado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e

considero prequestionadas as questões suscitadas pelo embargante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.